Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA DE INFANTES COM O GENITOR.
1. Em observância ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal e no ECA, o interesse das crianças e dos adolescentes deve se sobrepor a todos os demais.
2. No caso, trata-se do direito de convivência das infantes com o genitor, o qual se compromete a não repetir as correções por castigos físicos, conforme declarou em audiência de justificação, realizada em 25 de janeiro de 2023.
3. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantida diante da ausência dos requisitos que a justifiquem. A decisão que revogou a medida protetiva tem amparo na sentença que deferiu a guarda das crianças para a genitora e estabeleceu o regime de visitas pelo pai, bem como no Relatório Técnico feito por equipe profissional do DPCA, em que as crianças narram, de fato, sofrerem com palmadas de ambos os genitores.
4. Ademais, ao serem ouvidas no DPCA, as infantes demonstram satisfação no convívio com os pais e com a forma de visitas ajustada na sentença. A equipe técnica do TJDFT entendeu saudável a convivência próxima com o genitor, não verificando motivos para afastamento do convívio. Dessa forma, impõe-se a manutenção da revogação da medida protetiva, mantendo-se as visitas na forma como fixada na sentença de guarda e regulamentação de visitas
5. Reclamação Criminal julgada improcedente.